Tribunal: TJDFT
Processo: 0740236-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740236-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Israel dos Santos Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID de origem 108800049) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Interbrasil Distribuidora Ltda., deferiu penhora mensal no importe de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos auferidos pelo executado. Em suas razões recursais (ID 31532366), o agravante afirma ser da reserva remunerada do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e receber salário bruto de R$23.106,27 (vinte e três mil cento e seis reais e vinte e sete centavos), e líquido de R$7.837,66 (sete mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), considerando os descontos relativos aos empréstimos bancários que contratou. Aduz que, com a penhora de 10% (dez por cento) do seu salário líquido, passará a receber apenas o correspondente a 30,5% (trinta vírgula cinco por cento) do seu salário bruto, o que afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Indica possuir despesas altas, incluindo prestações, e que, para saldar todas as dívidas, precisa fazer uso do cheque especial todos os meses. Relaciona as despesas mensais que afirma possuir para garantir o sustento próprio e do seu núcleo familiar, ressaltando ser arrimo de família. Sustenta a impenhorabilidade da verba salarial, com fulcro no art. 833, IV e § 2o, do CPC, notadamente por não receber valores acima de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais. Subsidiariamente ao pleito de desconstituição total da penhora deferida, pugna pela manutenção da constrição em 2% (dois por cento) sobre os seus rendimentos líquidos. Suscita a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para o seu deferimento. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de execução, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e afastar a constrição de 10% (dez por cento) sobre o seu salário líquido ou, subsidiariamente, minorar a penhora para 2% (dois por cento). Preparo recolhido (IDs 31532371 e 31532372). Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em virtude da prevenção indicada na certidão de ID 31538284. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a reunião dos aludidos requisitos legais. De início, necessário transcrever a r. decisão agravada, a fim de melhor contextualizar a discussão jurídica em andamento, confira-se: Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Contudo, há entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrado que a penhora observará a teoria do mínimo existencial de forma que não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: (...) No caso dos autos, verifico que não foram localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo, que o executado, comodamente, permaneceu inerte, não indicou bens ou fez proposta de acordo, de modo que restaram infrutíferas todos as tentativas de satisfação da dívida. Por outro lado, consta nos autos declaração de renda (ID n. 89639800) e contracheque do devedor (ID n. 108236216), que comprova que o executado é militar da reserva do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e percebe renda mensal líquida superior a R$10.000,00, o que demonstra que pode perfeitamente arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito objeto desta execução. Ademais, da análise da declaração de renda, do contracheque e da petição juntada pelo próprio executado, verifico que o devedor não declara possuir nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda. Ressalto, ainda, que o executado não comprovou nenhum dos gastos indicados na petição de ID n. 108236216. Assim sendo, com o intuito de dar efetividade à execução, entendo que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada, haja vista que a penhora de percentual do salário do devedor não afetará o seu mínimo existencial, uma vez que será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial do executado, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a penhora deverá recair sobre 10% dos rendimentos líquidos mensais do devedor e não sobre 30%, como requerido pela executada, até satisfação integral da dívida. Portanto, DEFIRO o pedido de penhora sobre 10% dos rendimentos líquidos recebidos pelo executado. Preclusa a decisão, oficie-se o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, fonte pagadora do executado, para que proceda o bloqueio e penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, bem como para que efetue o depósito da referida quantia em conta judicial vinculada a esse juízo e processo, até o limite do valor total do débito, indicado no ID n. 108464033. Tudo feito, deverá informar a este Juízo o número da conta e agência, bem como os sucessivos depósitos. Int. Nos termos art. 833, IV, do CPC, a verba salarial ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC1. Sem embargo da referida diretriz normativa, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora. A propósito, confira-se a emenda do julgado em destaque (EREsp 1582475/MG), ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Comentando o citado dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves2 assim se posiciona: Por fim, o inciso V do art. 927 do Novo CPC dá eficácia vinculante à orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados aos juízes e tribunais. Entendo que o termo “orientação” só possa ser interpretado como decisão, porque o órgão jurisdicional não tem natureza consultiva. Em minha percepção, portanto, passam a ter eficácia vinculante as decisões colegiadas proferidas no Tribunal Pleno no Supremo Tribunal Federal e na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos recentes julgados adiante ementados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1919911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS. 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria. (AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) Este e. Tribunal de Justiça também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC, consoante se verifica no precedente a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do devedor, na hipótese, verifica-se que o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa à parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar, como no presente caso. Na hipótese, verifica-se que o agravante aufere provento salarial no valor bruto de R$23.106,27 (vinte e três mil cento e seis reais e vinte e sete centavos), e líquido de R$10.305,71 (dez mil trezentos e cinco reais e setenta e um centavos), conforme cópia do contracheque anexada ao ID 31532374. Anote-se que, se considerados apenas os descontos compulsórios de IRPF e previdência social, o salário líquido chega a R$17.051,07 (dezessete mil cinquenta e um reais e sete centavos), enquanto a dívida perseguida na demanda de origem alcança o importe atualizado de R$264.743,67 (duzentos e sessenta e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos). Registre-se que todas as despesas comprovadas pelo agravante são ordinárias, comuns à maioria dos lares, e reflete, em suas peculiaridades, apenas o padrão socioeconômico mantido pelo núcleo familiar. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida executada, depreende-se que a penhora estipulada no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos do devedor se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. Logo, afastados os requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de Dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 833 (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.496/1497.